Tribunal: TJDFT
Processo: 0754250-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
D E S P A C H O Os autos de referência foram instruídos com documentos insuficientes para apreciação do pedido de gratuidade da justiça, cabendo consignar que, conforme reiterado entendimento jurisprudencial, o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, se demonstrar incapacidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer a continuidade de suas atividades. Dessa forma, intime-se a agravante para que, no prazo de cinco (5) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira, a exemplo dos seguintes: extratos de suas contas bancárias dos últimos dois meses, balanços contábeis, declaração anual de IRPJ, dentre outros documentos que considerar pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator